Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700385-61.2025.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDO: MARCIA MARISA DA ROCHA VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SUELY QUARTZO CAMPOS DA ROCHA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA DE HOME CARE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REDUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou cobertura de tratamento home care da autora, conforme prescrição médica, pela operadora de plano de saúde agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a redução da multa por descumprimento de obrigação, sob a ótica do rol taxativo mitigado do art. 1.015 do CPC; (ii) verificar a obrigatoriedade de cobertura do tratamento home care pelo plano de saúde, em substituição à internação hospitalar, conforme prescrição médica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento, admitindo-se flexibilização apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas na apelação, conforme o Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT). 4. A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada e pode ser revisada a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.726.914/RS). 5. No que se refere ao home care, a jurisprudência do STJ e a Resolução ANS 465/2021 estabelecem que o atendimento domiciliar deve ser assegurado quando indicado pelo médico assistente, configurando-se abusiva a negativa da operadora do plano de saúde. 6. A recusa da cobertura pelo plano de saúde viola o direito do consumidor e os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva. 7. A responsabilidade solidária entre as cooperativas Unimed é reconhecida pela jurisprudência do STJ, justificando a obrigação da Unimed Belo Horizonte em fornecer o tratamento, independentemente da localização da paciente. IV. Dispositivo 9. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1o, 1.015 e 1.021, § 4o; Lei 9.656/1998, arts. 10, 12 e 13; Resolução ANS 465/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), REsp 1.726.914/RS, REsp 1.378.707/RJ, AgInt no AREsp 1545603/SP. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil, defendendo a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão de antecipação da tutela, mormente em virtude da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado; b) artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, sob o argumento de que a prestação de serviços de atenção domiciliar não está prevista no rol de procedimentos da ANS, razão pela que a recorrente não possui obrigação de cobrir o que fora requerido pelo beneficiário. Requer que todas as publicações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS, OAB/MG 74.659 (ID 73831236) II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 300, §3o, do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Além disso, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM HOME CARE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. ... 2. A taxatividade do rol da ANS, pacificada pela Segunda Seção, não prejudica o entendimento há muito consolidado neste Tribunal Superior de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência reguladora. Precedentes.3. Configuram-se danos morais indenizáveis pela recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde às situações de emergência, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde. ... 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.819.309/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73831236. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023